Tribunal: TJDFT
Processo: 0723911-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. ARTIGOS 46, CAPUT, E 53, III, "A" DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa/GO, foro de domicílio do agravante.
2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.
3. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa haver abdicado do benefício previsto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o agravante agiu em consonância com as normas processuais civis – artigos 46, caput e 53, III, a, ambos do Código de Processo Civil. Assim, deve ser observada a escolha do agravante pelo foro de domicílio do devedor.
4. Recurso conhecido e provido.